Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECÁLCULO COM VIAS À DEVOLUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu parcial provimento aos recursos das partes no curso da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais advindos de contrato de cartão de crédito consignado. 1.1. Nestes embargos, o réu/embargante aponta contradição no acórdão. Argumenta que o julgado informou erroneamente que o banco embargante não teria esclarecido de forma prévia e adequada sobre a modalidade contratada. Aduz que a embargada sempre teve conhecimento sobre o produto contratado, uma vez que utilizou o cartão para fazer inúmeras compras. Pontua a impossibilidade de recálculo como empréstimo das compras realizadas com cartão, uma vez que, segundo alega, já se passaram mais de 20 anos. Ao final, pretende o prequestionamento dos artigos constitucionais, artigo 104 do Código Civil e artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. O julgado consignou que viola o dever de informação previsto nos artigos 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida. 3.2. Pontuou que, ao aderir ao contrato de “cartão de crédito consignado” elaborado unilateralmente pelo banco, a consumidora foi colocada em posição de significativa desvantagem em razão do desconto mínimo da fatura e refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização. 3.3. Esclareceu que, constatada onerosidade excessiva imposta contra a consumidora em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.
4. Em relação ao método de devolução, deverá ser calculado, na fase de liquidação de sentença, se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento da autora, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pelo réu, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. 4.1. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida à consumidora. Se existente crédito em favor da autora, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do CDC.
5. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
6. Ademais, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Do prequestionamento. 7.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.